Tribunal: STF
Processo: RE 1462849
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por PARANAPREVIDENCIA e por ESTADO DO PARANÁ com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os recursos extraordinários de ESTADO DO PARANÁ e de PARANAPREVIDENCIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" e nas alíneas "a" e "c", respectivamente, do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELACÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANCA PREVENTIVO - PRETENSÃO DE QUE SEJA MANTIDA A PERCEPÇÃO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE, CORRESPONDENTE A 5.700 (CINCO MIL E SETECENTAS) QUOTAS, QUANDO DA APOSENTADORIA - DECISÃO QUE CONCEDE A SEGURANÇA ALMEJADA – INSURGÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – AUDITOR FISCAL QUE RECEBE O PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE, MAJORADO PELA RESOLUÇÃO Nº 36/2005 DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - VANTAGEM DE CARÁTER GERAL, DEVIDA A EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1°, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2006, 53, 56, 66 E 69 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 - RESOLUÇÕES Nº 131/02 E 36/05 DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZEDA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 195, §5º, DA CONTITUIÇÃO FEDERAL, E À SÚMULA 339 DO STF - PRECEDENTES - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSARIO."



    No recurso extraordinário de PARANAPREVIDENCIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO PARANÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DO PARANÁ, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de PARANAPREVIDENCIA, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente